Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Nas ações de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, a prescrição é contada a partir do encerramento da prestação do serviço, ou seja, do trânsito em julgado da decisão final, do último ato ou da revogação do mandato. Precedentes.
2. Não tendo a ré impugnado a gratuidade de justiça concedida ao autor na contestação, momento apropriado estabelecido no artigo 100 do CPC, tem-se por operada a preclusão consumativa.
3. Para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. No caso em apreço, não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não restou caracterizado qualquer dano processual à ré, nem foi requerido ao juiz da causa que fosse aplicada em razão de alteração da verdade dos fatos nos embargos de declaração
4. Apelação do Autor provida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Apelação da Ré não provida. Decisão Unânime.